Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA A EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DECORRENTE DO ERRO MATERIAL NA DATA DE EXPEDIÇÃO DESCRITA NA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação de autuação ao infrator.

2. Quanto ao termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias para a notificação da autuação, o §1o do art. 4o da Resolução n. 619/2016 do CONTRAN, com fulcro no art. 12 do CTB, prevê: Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.

3. A presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos só cede ante prova inequívoca em sentido contrário; o que não restou comprovado nos autos.

4. Com efeito, identifica-se no caso a expedição das notificações dentro do prazo legal de 30 dias, na forma do art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Inocorrência da decadência do direito de punir da Administração Pública.

5. O medidor de velocidade de veículos (radar eletrônico) deve ser verificado pelo INMETRO ou entidade por ele delegada. Em observância ao disposto no art. 3o, III, da Lei n. 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e aos princípios da razoabilidade, não se verifica irregularidade na Portaria n. 101, de 20 de março de 2020, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e, ainda, na Portaria INMETRO n. 295/2021, as quais prorrogaram a validade dos certificados de verificação, em razão do estado de emergência pública decorrente do contexto da pandemia.

6. Ressalta-se que o a Resolução CONTRAN 804, de 16 novembro de 2020, alterou o art. 4o da Resolução CONTRAN 798, de 02 de setembro de 2020. Nesse cenário, tendo em vista a data dos Autos de Infração ora impugnados, não se aplica ao caso a norma do CONTRAN que previa a verificação dos medidores de velocidade pelo Inmetro, ou entidade por ele delegada, com periodicidade mínima de doze meses.

7. Apesar de existir erro na data de expedição da notificação afeta aos autos de infração CJ01628721 e CJ01646757, constata-se que o réu assegurou à parte autora a ciência da imposição da autuação e, ainda, o prazo legal para a defesa. Ressalta-se que o referido erro material não acarretou prejuízo à defesa, tendo em vista a disponibilização da data da expedição correta no detalhamento da infração.

8. Destarte, ante a ausência de irregularidade apta a acarretar a nulidade dos atos administrativos em evidência, descabida a pretendida declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito, a restituição dos valores pagos pelas multas e, ainda, a exclusão dos respetivos pontos da Carteira Nacional de Habilitação da parte autora.

9. Recurso conhecido e improvido.